Tribunal: TJPA
Processo: 0876339-43.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876339-43.2018.8.14.0301

APELANTE: DANIEL DE OLIVEIRA BASTOS, FELIPE BARILE DA SILVA, CANDIDATOS APROVADOS EXCEDENTES NOS CONCURSOS C-202 E 203 DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ., ESTADO DO PARA, SOPHIA DE CASTRO SANTANA

APELADO: ESTADO DO PARA, CANDIDATOS APROVADOS EXCEDENTES NOS CONCURSOS C-202 E 203 DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ., DANIEL DE OLIVEIRA BASTOS, FELIPE BARILE DA SILVA, SOPHIA DE CASTRO SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. DESNECESSIDADE DA MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS FUNDAMENTOS ELENCADOS PELA PARTE. TÉCNICA DA FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS REVISTOS NO ARTIGO 1.022/CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme a dicção do artigo 1.022 do CPC.

2. A omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se dá quando a decisão possuir alguma lacuna, uma falta, algo relevante que deveria ter sido apreciado pelo juiz e não foi. E a sentença, se tiver deixado de apreciar algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa.

3. No caso vertente,
analisando-se os todos os fundamentos deduzidos pelos embargantes, extrai-se que eles convergem no ponto referente à existência de direito subjetivo à nomeação e posse nos cargos de Delegado, Escrivão, Investigador e Papiloscopista, isso porque figurariam como excedentes nos Concursos C-202 e C-203 da Polícia Civil do Pará e dado o fato de que houve demonstração inequívoca da Administração Pública em prover os cargos e a errônea interpretação da cláusula de barreira.

4. Todavia, em que pesem os argumentos apresentados
pelos recorrentes, tem-se que a controvérsia foi devidamente objeto de apreciação no aresto impugnado, sendo nele assentado que a aprovação de candidato em cadastro de reserva caracteriza mera expectativa de direito, além do que o certame não previra a formação de cadastro reserva e constara do edital a eliminação do candidato em caso de não ingresso no Curso de Formação Profissional, de maneira que por tudo isso não haveria a preterição aduzida pelos embargantes.

5.
Vale destacar que o julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos elencados pelas partes, bastando, para tanto, ter o motivo para fundamentar a decisão, uma vez que se adota, em hipóteses tais, a técnica da fundamentação suficiente. Ou seja, basta a manifestação a respeito das questões relevantes e imprescindíveis para esse fim. Precedente STJ.

6. Por fim, no que diz respeito do prequestionamento ficto previsto no artigo 1.025 do CPC, não se desconhece que para a sua ocorrência faz-se necessária a violação ao artigo 1.022 da Lei Processual, hipótese não configurada no caso sob exame.

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração interposto pelo Estado do Pará e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 4 (quatro) aos 11 (onze) do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Convocado).

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por DANIEL DE OLIVEIRA BASTOS E OUTROS contra o acórdão constante do id. 4516586, págs. 1/11, proferido nos autos da Apelação Cível interposta nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, que deu provimento ao recurso interposto pelo ente público, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÕES EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO DE PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS DE DELEGADO, INVESTIGADOR, ESCRIVÃO E PAPILOSCOPISTA DA POLÍCIA CIVIL. APROVAÇÃO DE CANDIDATOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NOS EDITAIS. PRETENSÃO DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ANTE O COMPORTAMENTO DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REALIZAR NOVO CERTAME. DESCABIMENTO. CONDIÇÃO DE EXCEDENTE QUE CONFERE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. EDITAIS QUE NÃO PREVIRAM A FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA. EXISTÊNCIA LEGAL DE PREVISÃO VISANDO À ELIMINAÇÃO DE CONCORRENTES NÃO SELECIONADOS PARA A ACADEMIA DE POLÍCIA. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 4844002, págs. 1/22), argumentam os embargantes sobre a existência de omissão no julgado embargado, apresentando os seus fundamentos para tal.

Argumentam ainda a respeito da existência de omissão relativamente à tese no sentido de que na qualidade de excedentes, possuiriam os recorrentes situação jurídica de aprovados e não de eliminados, conforme aduzem.

Dizem que a cláusula de barreira se mostra irrelevante quando, no período de validade do concurso, surjam novas vagas e a Administração Pública manifesta interesse na nomeação.

Prosseguem afirmando que a interpretação do artigo 48, II, § 3º, da Lei Complementar nº 22/94, não induz ao entendimento de que o surgimento de vagas, associada à inequívoca manifestação da Administração Pública em provê-las, impossibilita o chamamento do cadastro de reserva.

Dissertaram sobre a errônea interpretação do artigo 37, IV, da CR/88.

Defenderam a ocorrência de omissão quanto a prorrogação do certame pelas Portarias nºs. 22 e 23, de 23 de janeiro/2019, ressaltando que a pretensão do embargado era justamente a de convocar os candidatos excedentes.

Aludiram que não houve manifestação do aresto quanto ao julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do MS 22.813/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 13/06/2018, DJe 22/06/2018, em que foi assegurado aos aprovados fora do número de vagas o direito à nomeação em uma situação em que houve novas vagas, bem como inequívoca necessidade de nomeação.

Relatam omissão quanto ao Decreto Federal nº 9.739/2019, que em seu artigo 28, possibilita a nomeação de candidatos aprovados e não classificados.

Sustentaram que houve malferimento ao princípio da isonomia, uma vez que houve acordo entre o embargado e os excedentes do concurso Susipe, atual Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (SEAP), nos autos da Ação Civil Pública nº 0800461-81.2019.8.14.0009, mesmo o edital não prevendo cadastro de reserva.

Postularam o conhecimento dos embargos de declaração e o acolhimento dos vícios apontados, pelo que de ser aplicado o efeito modificativo requerido.

Foram opostas contrarrazões (id. 4865144, págs. 1/2).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua apreciação.

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme a dicção do artigo 1.022 do CPC,
“
verbis
”:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ademais, os aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento da causa, sendo certo que o efeito modificativo apenas é possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência dos mencionados vícios no julgado.

A omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se dá quando a decisão possuir alguma lacuna, uma falta, algo relevante que deveria ter sido apreciado pelo juiz e não foi. E a sentença, se tiver deixado de apreciar algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa.

No caso vertente, analisando-se os todos os fundamentos deduzidos pelos embargantes, extrai-se que eles convergem no ponto referente à existência de direito subjetivo à nomeação e posse nos cargos de Delegado, Escrivão, Investigador e Papiloscopista, isso porque figurariam como excedentes nos Concursos C-202 e C-203 da Polícia Civil do Pará e dado o fato de que houve demonstração inequívoca da Administração Pública em prover os cargos e a errônea interpretação da cláusula de barreira.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados pelos recorrentes, tem-se que a controvérsia meritória foi devidamente objeto de apreciação no aresto impugnado, sendo nele assentado que a aprovação de candidato em cadastro de reserva caracteriza mera expectativa de direito, além do que o certame não previra a formação de cadastro reserva e constara do edital a eliminação do candidato em caso de não ingresso no Curso de Formação Profissional, de maneira que por tudo isso não haveria a preterição aduzida pelos embargantes.

Cito trechos do aresto impugnado nesse sentido,
verbis
:

Na hipótese, a pretensão dos apelantes/autores repousa, em suma, no fato de terem sido aprovados nos Concursos Públicos C-202 e C-203 para os cargos de Delegado, Investigador, Escrivão e Papiloscopista da Polícia Civil do Pará fora do número de vagas inicialmente ofertadas.

Dizem os recorrentes/autores, porém, que têm direito subjetivo de serem convocados para o Curso de Formação Profissional, visto que, conforme demonstraram na origem, há manifestação inequívoca do Estado do Pará relativamente à necessidade de provimento dos mencionados cargos.

Todavia, analisando os autos do processo originário, observa-se que os Editais C-201 e C-202, referentes aos cargos de Delegado, Investigador, Escrivão e Papiloscopista, previram, em seus itens 1.5, que os concursos não visavam a formação de cadastro de reserva. Por outro lado, em conformidade com o item 6.2.5 dos referidos instrumentos, não seria permitida a chamada de candidatos para o Curso de Formação além do número de vagas previstas inicialmente. Eis a redação dos itens mencionado, in verbis:

(...)

Vale ressaltar que as disposições editalícias obedecem ao comado previsto na Lei Complementar Estadual nº 22/94, artigo 48, II, §§ 3º e 4º, que vedam o chamamento de candidato não convocado para o Curso de Formação Policial, “in verbis”:

(...)

Nesse diapasão, em conformidade com a normativa citada, somente seria convocado para o ingresso na segunda etapa do concurso os candidatos que lograssem aprovação dentro do quantitativo de vagas inicialmente previsto, de modo que, em conformidade com o texto legal, os remanescentes haveriam de ser automaticamente eliminados do certame.

Vale ressaltar que se aplica, no caso, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que, ao examinar o Recurso Extraordinário nº 635.739/AL, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: “é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”. O acórdão concernente ao julgado foi assim ementado:

(...)

Nesse diapasão, considerando-se que há vedação legal e editalícia quanto a não formação de cadastro de reserva nos concursos C-202 - nº 01/2016 – SEAD/PCPA e C-203 - nº 01/2016 – SEAD/PCPA, bem como pelo fato de a cláusula de barreira ser considerada constitucional pelo Pretório Excelso, resulta disso inexistir direito subjetivo em favor dos apelantes/autores na espécie.

Cumpre ainda ressaltar que em conformidade com as Portarias nº 22 e 23, ambas de 22 de janeiro de 2016 (id. 3351950, pág. 01), os Concursos C-203 e c-202 foram prorrogados pelo período de 1 (um) ano, prazo esse contados de 24/01/2019 e 26/01/2019, respectivamente.

Assim, tem-se que ambos os concursos expiraram em 24/01/2020 e 26/01/2020, sem que os apelantes/autores tivessem sido nomeados.

Por sua vez, no que tange à tese sustentada no recurso dos apelantes/autores no sentido de que a comprovação da necessidade de vagas ocorreu no período de validade do concurso, tal discussão se mostra despicienda. Isso porque, como já afirmado, para que surgisse o direito dos ora recorrentes ingressarem no Curso de Formação Profissional, além da existência de vagas, haveria a necessidade da ocorrência de preterição, o que de fato não ocorreu, dado que durante a vigência do certame não houve a convocação de nenhum candidato para os cargos ofertados nos concursos regidos pelos Editais C-202 - nº 01/2016 – SEAD/PCPA, 11 de julho de 2016 e nº C-203 - nº 01/2016 – SEAD/PCPA, 11 de julho 2016, além daqueles aprovados dentro do número de vagas ofertadas nos certames.”

Destaca-se pelos fundamentos do julgado embargado que a controvérsia meritória foi devidamente analisada, havendo, no caso, adoção de tese contraria aos interesses dos embargantes. Assim, mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, sendo certo que o que pretendem os recorrentes é rediscutir matéria já apreciada.

Vale destacar que o julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos elencados pelas partes, bastando, para tanto, ter o motivo para fundamentar a decisão, uma vez que se adota, em hipóteses tais, a técnica da fundamentação suficiente. Ou seja, basta a manifestação a respeito das questões relevantes e imprescindíveis para esse fim.

Nesse sentido, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a seguir selecionados,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NÃO COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. JUNTADA POSTERIOR. DESERÇÃO. ART. 511 DO CPC/73. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Preliminarmente, constata-se que não se configurou a ofensa aos arts. 589 e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto impugnado, asseverando que o Tribunal a quo não se pronunciou sobre o tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, verifica-se que o acórdão controvertido está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição.

[...]

8. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial somente em relação à preliminar de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, negar-lhe provimento.

(AREsp n. 1.592.147/SP, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe de 31/8/2020).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DE CABOS SUBMARINOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/73). INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E NÃO REBATIDA. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.

[...]

II - No que trata da alegada violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I, do CPC/2015, sem razão o recorrente a esse respeito, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando

todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão. Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a

seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

III - Tem-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um

um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC/2015.

[...]

X - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.551.771/RJ, relator Ministro FRANCISCO

FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/4/2020, DJe de 24/4/2020).

Por fim, no que diz respeito do prequestionamento ficto previsto no artigo 1.025 do CPC
[1]
, não se desconhece que para a sua ocorrência faz-se necessária a violação ao artigo 1.022 da Lei Processual
[2]
, hipótese não configurada no caso sob exame.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É como o voto.

Belém, PA, 11 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator.

[1]
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

[2]
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 16/04/2022